Tribunal: TJSP
Processo: 2144753-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra matérias de ordem pública e critérios de cálculo do valor devido já

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em consonância com o título executivo judicial e com os critérios estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se insurgiu contra matérias de ordem pública e critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada – Não conhecimento dos pedidos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – Falta de interesse recursal – Não conhecimento.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144753-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados LOURDES VIEIRA DOS SANTOS e MARIA APARECIDA
DOS SANTOS MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144753-55.2019.8.26.0000 - Tupã 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: LOURDES VIEIRA DOS SANTOS E MARIA APARECIDA DOS
SANTOS MELO
VOTO no 135.229
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pelo perito, posto que em
consonância com o título executivo judicial e com os critérios
estabelecidos em decisão anterior específica - Agravante que se
insurgiu contra matérias de ordem pública e critérios de cálculo
do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada,
contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno

Preclusão configurada Não conhecimento dos pedidos.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO – Falta de interesse recursal – Não
conhecimento.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos apresentados nos autos pelo perito, posto que em consonância com
o título executivo judicial e com o quanto deliberado em decisão anterior que afastou
prefaciais deduzidas pelo banco e estabeleceu os critérios para elaboração dos cálculos.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do
julgamento do recurso; ilegitimidade ativa; incompetência; necessidade de liquidação e
excesso de execução no que diz respeito a incidência dos juros remuneratórios; juros de
mora, correção monetária e verba honorária e multa
Requer o provimento do agravo para reforma da decisão impugnada.
É O RELATÓRIO.
O recurso não pode ser conhecido em razão da preclusão.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144753-55.2019.8.26.0000 - Tupã 3/4
do sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais foram analisados em decisão
proferida aos 11 de maio de 2018 (fls. 192/197 dos autos originais), que além de apreciar
as matérias de ordem pública estabeleceu os critérios a serem observados pelo perito na
realização dos cálculos, contra a qual não se insurgiu o agravante. A decisão ora
impugnada (fls. 278 dos autos originais) tão somente homologou a conta apresentada de
acordo com os critérios determinados anteriormente.
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente inconformismo foram colhidas pela preclusão, pois evidente que tudo aquilo que
foi solucionado no processo e que consta expressamente naquela primeira decisão proferida
aos 11 de maio de 2018, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, e é vedado
ao agravante querer reabrir debate sobre questões que já foram definitivamente
equacionadas.
Ainda, nada com relação à “multa por descumprimento” foi tratado na
decisão atacada, motivo pelo qual, desta matéria, igualmente, não se conhece.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144753-55.2019.8.26.0000 - Tupã 4/4
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator